Tribunal: STF
Processo: Pet 13198
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente das decisões por mim proferidas na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387 que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes orginários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente responde a ações penais.



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões referidas. 



    Ao final, requer-se:



    “a extensão dos efeitos da decisão proferida na Rcl. 43.007/DF, para que seja declarada a imprestabilidade, também quanto ao requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem como a vedação de atos instrutórios em território nacional derivados dessas provas imprestáveis, enviando-se cópia da decisão ao Ministério da Justiça para que seja encaminhada ao Governo da República da Colômbia por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional – DRCI.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido, ao menos em parte, o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Por ocasião da apresentação do Formato Escrito de Acusación, a Fiscalia General de La Nación também apresentou o Anexo Probatório, por meio do qual foram apresentadas todas as provas colhidas durante a fase investigativa (doc. 11). 



    Dentre as provas produzidas estão os depoimentos dos seguintes colaboradores da empresa ODEBRECHT: ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI (fls. 1); LUIS CARLOS BATISTA FILHO (fls. 91); e LUISEDUARDO DA ROCHA SOARES DA SILVA (FLS. 92). Esses depoimentos poderão vir a ser renovados durante a fase processual, sendo certo que a intimação desses colaboradores deverá ser diligenciada pelos canais de assistência legal internacional através das autoridades competentes. 



    Nas decisões anteriormente referidas, especialmente na Terceira Extensão da Rcl 61.387/DF, V. Exa. Identificou o risco de atos apoiados em provas ilegais, tendo determinado expressamente que “Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, que emprestam suporte ao feito movido contra os requerentes no Panamá e dos quais deriva o pleito de realização de ato cooperacional internacional aqui no Brasil, encontram-se nulos, vedando-se, em consequência, a prática em território nacional de atos instrutórios deles derivados” (doc. 7 - fls. 15).”



    Registro, por necessário, que o exame quanto aos efeitos decorrentes da imprestabilidade dos elementos de prova ora reconhecida compete ao juiz natural do feito, sendo, ademais, a presente decisão proferida segundo o ordenamento jurídico brasileiro.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos das decisões proferidas na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo da Colômbia.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente